Tribunal: TJDFT
Processo: 0724750-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇAO NA APELAÇÃO CÍVEL. INDICAÇÃO GENÉRICA DE VÍCIOS. ARGUMENTAÇÃO SEM CONEXÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão e, ainda, a correção do erro material (art. 1.022 do CPC). Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, pois, não permitem o reexame da matéria debatida e decidida pelo colegiado que se pronunciou, fundamentadamente, sobre todos os pontos abordados no apelo.
2. A oposição do recurso sob a alegação genérica de contradição e omissão, sem a precisa indicação de qualquer desses vícios, implica juízo negativo de admissibilidade do recurso, por inviabilizar a análise da pretensão reformatória pelo órgão julgador, além de revelar o caráter protelatório da insurgência.
3. A interposição de novos embargos unicamente para rediscussão da matéria julgada, revela nítido intuito protelatório (art. 80, inc. VII e 1.026, §2o do CPC/2015), daí porque aplica-se à hipótese a sanção processual prevista no art. 1.026, §2o do CPC, fixada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
4. Embargos de declaração não conhecidos.